Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715899-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE MENDES FALESIC AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPPE MENDES FALESIC contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 71089750). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) é correntista do BRB e contratou empréstimo consignado, no montante de R$ 15.000,00, por meio de aplicativo de celular, em 22/1/2025, para pagar em 10 parcelas mensais de R$ 1.724,13; 2) em consulta a outros bancos, encontrou condições melhores de empréstimo e, no mesmo dia, desistiu do negócio jurídico; 3) foi-lhe informado que o cancelamento ocorreria em até 7 dias úteis e que deveria deixar disponível em sua conta bancária o valor de R$ 15.000,00 para que fosse resgatado pelo banco posteriormente; 4) mesmo após confirmação do próprio banco para cancelamento do contrato, os descontos em folha são feitos mês a mês (ID 71089746). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao banco a suspensão dos referidos descontos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 71091085). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Apesar da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, a alegação do agravante de que o agravado descumpriu suas obrigações contratuais demanda o prévio contraditório. O direito é controvertido; há necessidade de dilação probatória para melhor instrução do processo, com objetivo de analisar adequadamente eventual responsabilidade do réu e sua extensão. Aliás, como pontuado pelo juízo, “a tutela almejada se confunde com o mérito e somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório.” O processo está no seu início. Indispensável, ao caso, uma análise mais apurada dos fatos em primeira instância. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator